Tribunal: TJMT
Processo: 0003336-71.2010.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003336-71.2010.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LOJA DREAM TEAM (VÍTIMA), JAILSON CARLOS PRAXEDES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JAILSON CARLOS PRAXEDES (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003336-71.2010.8.11.0004

APELANTE: JAILSON CARLOS PRAXEDES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JAILSON CARLOS PRAXEDES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO] – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DEFENSIVO
: PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE INDISCUTÍVEIS – RELEVÂNCIA DAS PALAVRAS DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA-VÍTIMA – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – RÉU RECONHECIDO [EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS] – CONDENAÇÃO MANTIDA – EXTIRPAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO ATINENTE AO USO DE ARMA DE FOGO – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARMAMENTO – UTILIZAÇÃO COMPROVADA PELAS PROVAS TESTEMUNHAIS – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO FECHADO PARA OUTRO MAIS BRANDO – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, ALIADA À REINCIDÊNCIA DO AGENTE –
PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
: REANÁLISE DA DOSIMETRIA – ALMEJADA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE ANTE O RECONHECIMENTO DE 2 (DUAS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS [PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME] – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÕES ANTERIORES QUE NÃO SE PRESTAM PARA NEGATIVAÇÃO DA PERSONALIDADE DO AGENTE –CONSEQUÊNCIAS QUE ACARRETARAM CONSIDERÁVEL PREJUÍZO À EMPRESA-VÍTIMA – COMPENSAÇÃO PARCIAL DA MULTIRREINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA – CABIMENTO – EXISTÊNCIA DE 4 (QUATRO) CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO – REAJUSTES OPERADOS –
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO
E DA
ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

PROVIDÊNCIA
DE OFÍCIO
: READEQUAÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA, EM CONFORMIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

A absolvição não tem lugar quando as provas amealhadas convergem no sentido de que o agente cometeu o crime de roubo que lhe é imputado.

“
Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento fotográfico é válido como meio de prova para a identificação do réu, desde que esteja em harmonia com as demais provas colhidas, principalmente quando confirmado em juízo
” [TJMT, N.U. 0000351-54.2020.811.0045].

“
A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, §2o-A, I, do Código Penal, mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova. Desta forma, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°-A, I, do Código Penal, sendo prescindível a apreensão e perícia da arma
” [STJ, AgRg no HC 642.042/SP].

A despeito de a pena privativa de liberdade ter sido fixada em
quantum
inferior a 8 (oito) anos, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência do agente constituem obstáculos intransponíveis à fixação do regime inicial semiaberto [art. 33, §§2o, “b”, e 3o, do Código Penal].

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

O fato de o acusado possuir condenações anteriores ou ações penais em curso não pode ser considerado como fundamento idôneo para valorar negativamente a personalidade do agente. Precedentes.

As consequências do crime que acarretam prejuízo considerável à vítima devem ser negativadas na fixação da pena-base.

A multirreincidência do agente não autoriza sua compensação integral com a atenuante da confissão espontânea.

Constatada a desproporcionalidade da pena pecuniária estabelecida na sentença, deve-se reduzi-la a fim de guardar consonância com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003336-71.2010.8.11.0004

APELANTES:

JAILSON CARLOS PRAXEDES

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS:

MINISTÉRIO PÚBLICO

JAILSON CARLOS PRAXEDES

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
JAILSON CARLOS PRAXEDES
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT (autos n. 3336-71.2010.8.11.0004), que julgou procedente a denúncia e condenou o
segundo apelante
à pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses reclusão, no regime fechado – pelo fato de ser reincidente –, além do pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, em razão do cometimento do crime previsto no artigo 157, §2o, I, do Código Penal (antiga redação) [roubo majorado pelo emprego de arma de fogo].

JAILSON
postula sua absolvição, aduzindo a fragilidade do acervo probatório coligido nos autos, sobretudo porque o reconhecimento feito em sede policial não respeitou as regras do artigo 226, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer:
1.1)
o afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, haja vista não ter ficado comprovado sua utilização durante a prática delituosa, tampouco procedida sua apreensão e perícia;
1.2)
a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

Ao final,
pretende o prequestionamento, para fins de eventual interposição de recurso especial ou extraordinário, dos artigos 33, §§2o, “b”, 3o, 59, 61, I, 157, §2o, I, todos do Código Penal; 155, 158, 159, 226 e 386, todos do Código de Processo Penal; art. 5o, XLVI e 93, IX, ambos da Constituição Federal; e Súmula 269 do STJ [doc. digital n. 133426209].

Por sua vez, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
busca a reforma da dosimetria, arguindo que:
2.1)
devem ser negativadas as circunstâncias judiciais referentes à personalidade do agente e consequências do crime;
2.2)
a multirreincidência do réu não autoriza a compensação integral com a confissão espontânea, devendo preponderar, neste ponto, a agravante [doc. digital n. 133426206].

Em sede de contrarrazões, a defesa requer seja improvido
in totum
o recurso ministerial [doc. digital n. 133426211].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos defensivos, rogando seja a sentença condenatória mantida por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 133426214].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo desprovimento do apelo defensivo e pelo parcial provimento do recurso ministerial, somente para a atenuante da confissão espontânea ser parcialmente compensada com a agravante da reincidência [doc. digital n. 140175661].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003336-71.2010.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“[...] no dia 04 de março de 2.010, por volta das 10h45min, no estabelecimento comercial denominado "Loja Dream Tim", situado na Avenida Ministro João Alberto, n° 375, nesta cidade, o denunciado, subtraiu para si, mediante uso de grave ameaça, consistente no porte ostensivo de arma de fogo, 01 (um) aparelho celular Samsung Galaxy, avaliado em R$ 900,00 (novecentos reais), 01 (um) aparelho celular Samsung Beat DJ, avaliado em R$ 600,00 (seiscentos reais), 01 (um) aparelho celular KF245, avaliado em R$ 290,00 (duzentos e noventa reais), 01 (um) aparelho celular Samsung GT-B3310, avaliado em R$ 300,00 (trezentos reais), 01 (um) aparelho celular Sony Ericsson TE03f, avaliado em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), 01 (um) aparelho Samsung F-250, avaliado em R$ 300,00 (trezentos reais), 01 (um) aparelho celular Nokia E71, avaliado em R$ 349,00 (trezentos e quarenta e nove reais), 01 (um) aparelho celular LG, avaliado em R$ 179,00 (cento e setenta e nove reais) e 01 (um) aparelho celular Samsung GTI 7500, avaliado em R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), conforme autos de avaliação de fls. 38 e 47-IP. A res furtiva foi parcialmente apreendida e restituída à vítima (fls. 39-IP).

Nos moldes elucidados no caderno informativo vislumbra-se que, naquela ocasião, o denunciado adentrou no aludido estabelecimento comercial, passo ao que, na posse de uma arma de fogo, rendeu o funcionário Thiago Alves Fonseca e subtraiu os objetos supramencionados, colocando-os no interior de uma sacola, tendo, em seguida, evadido-se do local.

Os funcionários, Thiago e Fábio, reconheceram o denunciado como perpetrador do delito (cfe. termo de reconhecimento de pessoa ás fls. 11/12-IP).

O indiciado confessou autoria delitiva (fls. 14/16-IP).

Convém destacar que, o denunciado é contumaz na prática de infrações penais dessa estirpe, respondendo a diversas ações penais, inclusive, possui condenações definitivas, sendo, portanto, reincidente (conforme consulta realizada no site do Tribunal de Justiça — Código: 82981)”
(doc. digital n. 133423823).

Encerrada a instrução processual, o juiz da causa reconheceu a responsabilidade penal de
JAILSON CARLOS PRAXEDES
, condenando-o pelo crime do artigo 157, §2o, I, do Código Penal (antiga redação).

DO APELO DE JAILSON CARLOS PRAXEDES

No que tange à alegação de que os reconhecimentos não observaram as formalidades do artigo 226, do Código de Processo Penal, e de que não há provas suficientes da autoria delitiva, os pedidos não comportam provimento.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no boletim de ocorrência, termos de reconhecimento, termo de exibição e apreensão, autos de avalição direta e indireta, (doc. digital n. 133423823), e nos depoimentos testemunhais.

No tocante à
autoria
do delito, os funcionários do estabelecimento-vítima, TIAGO ALVES FONSECA e FÁBIO FEREIRA DA SILVA, narraram que:

“[...] É funcionário da empresa Dream Team [...] exercendo a função de consultor de vendas; [...] QUE se encontrava em seu posto de trabalho, quando, por volta das 10h 45min, chegou um rapaz na loja usando capacete e se dirigiu ao balcão, sendo atendido prontamente pelo declarante; QUE quando o declarante levou a mão para apanhar um dos aparelhos celulares do mostruário, o rapaz empunhou um revólver [...] e encostou na barriga do declarante, dizendo que era para colocar os aparelhos em uma bolsa tiracolo que ele estava usando, dizendo: ‘coloca tudo aí dentro’; QUE o declarante passou a falar com ele em alta voz no intuito de FÁBIO ouvir e acionar a polícia, e ainda tentou dialogar com o assaltante dizendo : ‘calma rapaz, vamos conversar’; QUE como o declarante se recusava a colocar os aparelhos na bolsa do assaltante, ele empurrou o declarante com uma mão e empunhando a arma na outra mandou que ele entrasse para dentro da loja, apontando a arma em direção da cabeça do declarante; QUE entrou para sala de assistência técnica e juntou-se a FABIO e após perceberam que o assaltante havia saído da loja, ainda saíram correndo atrás do mesmo, mas não conseguiram localizá-lo; QUE segundo informações de pessoas que estavam próximo ao local, o rapaz saiu montado em uma motocicleta Biz, onde havia uma outra pessoa esperando e seguiram em direção à garagem M3 [...]; QUE esclarece que o declarante usava camisa gola polo, cor verde folha bem desbotada, calça jeans surrada, era de compleição média, barba por fazer, pele morena clara, tendo em média 1,70 de altura; QUE foram furtados nove aparelhos [...]”
(depoimento de THIAGO - doc. digital n. 133423823).

“[...] É funcionário da empresa Dream Team [...] exercendo a função de técnico em aparelhos celulares; QUE por volta das 10h 45min [...] ouviu um rapaz que utilizava capacete falar em alta voz; QUE olhou em direção à recepção através do vidro da sala de assistência técnica e pôde ver que o rapaz falava com o funcionário TIAGO e estava empunhando uma arma de fogo; QUE pegou seu aparelho celular [...] e ligou 190, sendo que o interlocutor fazia muitas perguntas ao declarante [...]; QUE o assaltante mandou que TIAGO entrasse para a sala da assistência técnica, ocasião em que o declarante pegou seu aparelho celular e jogou no chão; QUE pôde ver que o assaltante estava com uma bolsa tipo tira-colo, na qual ele acondicionou os aparelhos furtados da loja; QUE o declarante e TIAGO ainda saíram no encalço do mesmo, mas não conseguiram alcança-lo [...]; QUE a Polícia Militar chegou em seguida mas não conseguiram localizá-lo; QUE foram furtados nove aparelhos [...]”
(declarações de FÁBIO - doc. digital n. 133423823).

A testemunha, JOSANO AZEVEDO DA COSTA, quando auscultado em sede policial, relatou:

“[...] QUE não se recorda a data, mas chegou na casa do declarante [...] a pessoa de JAILSON, de posse de uma sacola, com diversos aparelhos celulares dentro [...]; QUE na oportunidade, JAILSON confidenciou ao declarante que os celulares que estava de posse tinha tomado em um assalto na loja Tim de Barra do Garças; QUE o aparelho celular cor rosa E-71, JAILSON presenteou sua esposa e perguntou ao declarante se ele sabia alguém que pudessem comprar os outros aparelhos, tendo o declarante indicado a pessoa de Peterson para JAILSON; QUE pelo que tem conhecimento, JAILSON vendeu dois aparelhos para Peterson, afirmando que um aparelho é o que o declarante reconhece nesta Delegacia; QUE os aparelhos de celular que JAILSON estava naquela oportunidade eram todos novos; QUE pelo que tem conhecimento JAILSON vendeu os outros aparelhos para a pessoa de Bocão de Aragarças/GO; QUE conhece JAILSON desde que esteve custodiado na cadeia pública de Barra do Garças [...]; QUE quando a Polícia Civil chegou na sua casa hoje 19.3.2010, JAILSON se encontrava tomando cerveja com o declarante [...]”
(doc. digital n. 133423823).

CINTIA PEREIRA DA SILVA, esposa de JOSANO, quando ouvida extrajudicialmente, disse:

“[...] esclarece que conhece JAILSON [...]; QUE não sabe precisar a data exata, mas se encontrava na sua residência, quando JAILSON chegou e disse para a declarante para lavar umas roupas para ele que lhe daria um aparelho celular; QUE de imediato se prontificou a atender o pedido de JAILSON, tendo ele lhe dado um aparelho celular de cor rosa [...]; QUE esclarece que após uns dois dias, policiais civis foram à sua residência, momento que a declarante tomou conhecimento que JAILSON havia praticado o crime de roubo na empresa Tim desta cidade, tendo a declarante devolvido o aparelho celular que ganhou de JAILSON para os policiais [...]”
(doc. digital n. 133423823).

Em seu interrogatório, JAILSON, declarou:

“
[...]
QUE cumpriu pena de 6 meses de reclusão na Cadeia Pública local, estando atualmente na condição de albergado; QUE nesta condição afirma estar ‘rodando’ nesta cidade e vivendo de favores na residência de amigos, inclusive da pessoa de JOSANO; QUE com referência aos fatos esclarece que são verdadeiras as acusações que lhe foram impostas; QUE praticou o delito sozinho, afirmando que para tanto, um dia antes esteve no estabelecimento comercial, onde olhou os aparelhos referenciados e até indagou o preço de alguns deles, afirmando ainda não saber precisar o horário que esteve na loja, lembrando apenas que foi no período vespertino; QUE para praticar o delito fez uso de uma arma de fogo, tipo revólver [...]; QUE de posse da arma foi até a loja no dia dos fatos [...] período que ela estava vazia, adentrou ao local e perguntou o preço de alguns aparelhos; QUE logo sacou a arma que estava na cintura, anunciando o assalto; QUE na oportunidade carregava uma bolsa [...] e ordenou ao funcionário que pegasse os telefones e colocasse dentro da bolsa; QUE afirma ter o funcionário ficado muito nervoso e tremendo muito, de modo que não conseguiu cumprir o ordenado, tendo sua pessoa colocado os telefones dentro da bolsa; QUE eram aproximadamente nove aparelhos; QUE em nenhum momento agrediu fisicamente o funcionário, afirmando ter lhe dado um empurrão no sentido de evitar que o mesmo lhe agredisse; QUE de posse dos aparelhos ordenou ao funcionário que fosse para os fundos da loja; QUE como ele não obedeceu o interrogando afirma ter apontado a arma para a cabeça dele; QUE saiu do local em direção a uma garagem de veículos [...]; QUE depois saiu em direção ao bairro Jardim Nova Barra e ficou escondido dentro do mato por duas horas; QUE depois se deslocou para Aragarças/GO, mais precisamente na residência de JOSANO; QUE naquela oportunidade vendeu um dos aparelhos para JOSANO por R$ 40,00, sendo referido aparelho de cor branca [...]; QUE em seguida deu de presente para CINTIA (mulher de JOSANO) um outro telefone cor de rosa; QUE naquele mesmo dia, vendeu para BOCA o restante dos aparelhos; QUE BOCA pagou pelos aparelhos uma importância de R$ 480,00 em dinheiro [...] e o restante em entorpecente [...]”
(doc. digital n. 133423823).

O coinvestigado PETERSON GONZAVA GLOES PÓVOA revelou à autoridade policial que:

“
[...]
há quinze dias [...] chegou no seu local de trabalho a pessoa de JOSAO, seu conhecido [...] o qual lhe apresentou dois aparelhos celulares novos, sendo um de cor rosa e outro prata; QUE naquela oportunidade JOSANO lhe ofereceu os dois aparelhos como pagamento de uma dívida de R$ 150,00 [...]; QUE afirma o interrogando que como estava ocupado, respondeu que não poderia atendê-lo, quando JOSANO propôs deixar os telefones no salão para análise [...]; QUE a noite chegou naquele local a esposa de JOSANO, por nome CÍNTIA, alegando que seu esposo tinha mandado buscar os aparelhos, afirmando o interrogado que como continuava ocupada, mandou que ela pegasse os telefones, os quais se encontravam no mesmo local onde JOSANO havia deixado [...]; QUE só depois de algum tempo foi que percebeu que CÍNTIA havia levado somente o aparelho rosa, deixando o prata no mesmo local [...]; QUE uns dois dias depois CÍNTIA retornou ao local e pegou o telefone [...] QUE no dia de hoje, ao ser procurado por policiais desta Especializada, afirma o interrogando ter indicado em posse de quem se encontrava os aparelhos referenciados, inclusive entregando o que estava na sua casa, os quais foram devidamente apreendidos; QUE nega ter comprado os telefones de JOSANO afirmando que não teve tempo para negociar a dívida com ele [...]; QUE na época dos fatos, o interrogando afirma ter perguntado a JOSANO se ele tinha a venda outros aparelhos celulares, quando o mesmo lhe confidenciou que já havia vendido todos para o elemento conhecido por Bocão [...]; QUE não tinha conhecimento de que os referidos aparelhos se tratavam de produto de roubo, mesmo porque o telefone rosa, aparenta ser produto oriundo do Paraguai [...]”
(doc. digital n. 133423823).

Corroborando a prova oral produzida no inquérito policial, cumpre destacar o termo de reconhecimento de pessoa, elaborado pelos agentes da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Barra do Garças/MT. O documento registra que FÁBIO
compareceu ao destacamento policial e forneceu as características físicas do suspeito do roubo ocorrido na loja onde trabalhava; depois disso, JAILSON foi perfilado, lado a lado e em ambiente próprio, momento em que a testemunha o identificou como sendo o autor do delito (doc. digital n. 133423823).

Some-se a isso que 3 (três) telefones celulares apreendidos, dentre os quais 2 (dois) estavam na posse de CÍNTIA e de PETERSON, foram entregues ao proprietário da loja-vítima, conforme se observa no auto de entrega elaborado pelos agentes de segurança (doc. digital n. 133423823).

Em juízo foram ouvidas as testemunhas, FÁBIO, TIAGO e JOSANO.

O acusado, embora devidamente intimado, não compareceu na audiência de instrução e julgamento, razão pela qual foi decretada a sua revelia (doc. digital n. 133423823).

Nesta etapa, FÁBIO e TIAGO, relataram à autoridade judiciária que:

“
Testemunha
: era na hora do almoço [...] eu trabalho na parte da assistência que era no fundo da loja. Nessa hora estava só eu e o TIAGO [...], aí quando escutei a voz de assalto do rapaz, eu fiquei lá no fundo, sem sair lá na frente. Foi na hora que o rapaz chutou o TIAGO e mandou ele ir lá pro fundo, na onde eu estava, ele pegou os aparelhos e saiu correndo.

Juiz
:
O JAILSON [...] cobriu o rosto na hora que ele fez o assalto?

Testemunha
: Eu não consegui ver, porque o TIAGO disse que ele estava de capacete. Eu não cheguei a ver ele e nem ele a me ver [...]. Como trabalhava no fundo, tinha uma porta de vidro [...] eu vi do reflexo a pessoa, o capacete e ele estava com uma arma na hora.

MP
:
O que foi levado da loja [...]?

Testemunha
: Aparelhos telefônicos, não sei a quantia correta, mas alguns aparelhos.

MP
:
Vocês foram atrás dele logo após o fato?

Testemunha
: Não, depois que ele saiu da loja, fomos na frente da loja [...] e acionamos a polícia e o patrão [...]. A polícia fez a perícia tudo certinho [...].

MP
:
Foi recuperado algum aparelho?

Testemunha
: Passou um tempo, o pessoal da Delegacia ligou para o meu patrão dizendo que tinham pego alguém com uns aparelhos, fomos na Delegacia, levamos as notas dos aparelhos e foi recuperado alguns aparelhos”
(depoimento TIAGO - arquivo digital – nome da mídia: 98326 - 2P - Sem sentença-20201209_172156-Gravação de Reunião.mp4).

“
Testemunha
: Era horário de almoço, estava eu no balcão atendendo, sozinho na hora. O FÁBIO que era técnico [...] estava no fundo [...], aí entrou um rapaz com capacete, bolsa de cobrador, e eu rapidamente levantei, tinha um balcão na frente com vários celulares e eu dei bom dia, ele não falou nada [...], como vendedor perguntei se ele queria ver algum celular e ele apontou para um modelo [...], peguei a chave do bolso, abri a vitrine e foi o momento que ele tirou o revólver [...] e me deu uma punhalada com o revólver na testa, rapidamente vi que era um assalto, falei logo para ele ficar calmo, mas esse foi meu erro porque ele ficou mais nervoso ainda. Pediu para colocar tudo na bolsa, fui colocando, ele pegou o que podia pegar e saiu, quando ele saiu, esperei uns trinta segundos e saí, na frente da loja, gritando que era um assaltante [...] fomos até a esquina e na outra esquina tinha outro rapaz com uma moto e segundo outras pessoas falou que viu esse rapaz montando em cima da moto e saindo do local [...]. Depois eu imediatamente entrei em contato com o Rafael, que era proprietário da loja, chamamos a polícia e foram lá para fazer a investigação. Depois de alguns dias a gente conseguiu identificar o assaltante, fui lá e fiz o reconhecimento da pessoa.

Juiz
:
Como que o senhor conseguiu identificar ele, senhor Tiago?

Testemunha
: Pelo capacete, porque no momento em si, primeiro a polícia pegou o material com ele [...], o material do roubo. A gente tinha os IMEI’s que são os números de séries dos celulares [...] e quando pegou os aparelhos com o rapaz a gente identificou pelos IMEI [...]. Enfim, pegou esse cidadão, levou para a Delegacia, olhando só para o rosto dele eu não identifiquei no momento, e aí eu pedi para colocar um capacete na cabeça dele, quando colocou o capacete aí eu vi que era ele. Eu estava desconfiado pelo olhar, mas não queria fazer uma afirmação [...].

Juiz
:
Então quando colocou o capacete e o senhor viu a mesma imagem do dia do roubo o senhor não teve dúvidas então?

Testemunha
: Idêntica. Igual eu estou falando, pelo olhar dele, essa parte aqui
[mostrando a área dos olhos]
ele tinha um olhar meio esquisito, eu fiquei meio assim, só não queria acusar porque não tinha visto cabelo, as partes de baixo do rosto, mas aí eu pedi para colocarem um capacete para ter certeza e foi no momento que colocou o capacete que eu falei que era ele. Eu já tinha setenta por cento de certeza, os trinta vieram com o capacete”
(depoimento FABIO - arquivo digital – nome da mídia: 98326 - 2P - Sem sentença-20201209_174145-Gravação de Reunião.mp4).

A testemunha, JOSANO, reafirmou as declarações prestadas em sede policial, acrescentando que:

“
Testemunha
: Doutora, esse rapaz
[o acusado]
conheci ele [...], aí ele estava lá em casa no dia que a polícia prendeu ele [...] como eu tinha conhecido ele na Cadeia [...] e ele me ensinou como eram as coisas na cadeia aí eu saí e encontrei ele no albergue, e como ele estava sem trabalhar, como lá em casa tinha um quarto no fundo com banheiro ele ficou lá alguns dias, mas eu não sabia que ele tinha praticado esse crime, só fiquei sabendo no dia que a polícia chegou lá e prendeu ele, mas que tinha sido ele mesmo.

MP
: No dia que a polícia prendeu ele na casa do senhor, ele estava com esses celulares?

Testemunha
: Não. Ele estava com uma droga [...].

MP
: Ele confidenciou para o senhor que roubou?

Testemunha
: [...] ele tinha pegado a moto da minha esposa e falou [...] que ia buscar os trens dele, mas aí minha mulher me falou que ele tinha chegado lá em casa com uma sacola cheia de celulares, mas não viu arma.

MP
: [...] quando o senhor foi ouvido na polícia o senhor falou que o Josano chegou de manhã, com o senhor dormindo, e ele estava na posse de uma sacola com celulares [...] mas que o senhor não sabia a quantidade [...].

Testemunha
: Foi minha esposa que falou [...] como ela tinha emprestado a moto ela falou para mim [...]. Ela falou que ele chegou [...] com uma sacola cheia de telefone, me deu um e saiu para vender os outros.

MP
: [...] o aparelho celular rosa o JAILSON presenteou sua esposa [...]?

Testemunha
: Ele deu um rosa [...] para minha mulher porque ela tinha arrumado a moto para ele, só que ele não disse que era de assalto [...], vendeu o resto pro PETERSON mesmo.

MP
: [...] ele chegou a falar
[do roubo]
pra o senhor?

Testemunha
: Só quando a gente estava na Civil. Ele falou que tinha feito a ‘fita’, o assalto na loja TIM [...] lá na polícia quando a gente estava no ‘corró’ [...], pois até então ele estava negando, mas quando chegou a testemunha que fez o reconhecimento aí ele abriu o jogo e falou para mim, que ele que tinha feito o roubo e o telefone que ele tinha dado para minha mulher era de lá e que ele tinha vendido para o PETERSON e para um tal de Bocão [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 98326 - Josano Azevedo da Costa (Test).wmv)

A versão defensiva, de que não há provas suficientes acerca da autoria imputada ao acusado, se encontra totalmente isolada dos autos, desprovida de substrato probatório mínimo a autorizar seu acolhimento.

A testemunha JOSANO, em ambas as oportunidades que foi ouvida, confirmou que o apelante, logo após o roubo, se dirigiu à sua residência, munido de uma sacola, na qual estavam acondicionados todos os celulares subtraídos da loja Dream Team. Além disso, asseverou que JAILSON entregou um dos aparelhos para sua esposa e que, enquanto aguardava para ser ouvido pela autoridade policial, o próprio acusado lhe confidenciou ter praticado o roubo no estabelecimento comercial.

Corroborando as declarações de JOSANO, sua esposa, CÍNTIA, relatou, extrajudicialmente, ter recebido um celular, cor de rosa, de JAILSON e que, no momento da prisão dele, ocorrida na sua residência, tomou conhecimento de que o aparelho era produto de crime.

O apelante também foi identificado pela testemunha FÁBIO, nas duas fases processuais, como o autor do roubo, sem qualquer hesitação ou dúvida, sobretudo após os agentes de segurança auxiliarem no reconhecimento dele, colocando um capacete de motocicleta na sua cabeça, haja vista a utilização do equipamento no momento da prática delitiva.

A despeito de a defesa alegar a nulidade da identificação, o reconhecimento ocorrido em sede policial observou as disposições legais do artigo 226, do Código de Processo Penal, ou seja, com a apresentação de várias pessoas, perfiladas lado a lado, em ambiente próprio, a denotar maior veracidade/credibilidade.

Depois, o reconhecimento pessoal, por ser
prova subsidiária
, é cabível apenas quando não se sabe quem é o autor do crime; contudo, se o conjunto probatório evidencia a participação do agente na empreitada criminosa, a identificação sequer se mostra necessária.

Destarte, inexistindo provas que amparem a versão exculpatória, não há se falar na ausência de provas para a manutenção do édito condenatório. Confira-se:

“
[...] Conforme a recente jurisprudência desta Corte Superior, a não observância do disposto no art. 226 do CPP, enseja a invalidade de qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico. Consta dos autos, todavia, que foi (...) realizado posterior reconhecimento pessoal pela vítima, que foi convidada a descrever a pessoa a ser reconhecida e (...) entre outras pessoas colocadas lado a lado, com a devida lavratura dos respectivos autos pormenorizados, pelo que se têm como preenchimentos os requisitos mínimos previstos no art. 226 do CPP
” (STJ, AgRg no HC 647.933/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, 18/06/2021)

Em relação ao afastamento da causa de aumento de pena decorrente do emprego de arma de fogo, o pedido não comporta acolhimento.

Os funcionários da empresa-vítima foram uníssonos ao dizer que logo após anunciar o assalto, o apelante retirou das suas vestes um revólver.

Também confirmam que a abordagem ocorreu mediante violência, haja vista ter o agente empurrado e tentado agredir um dos funcionários com o cabo do armamento.

Ademais, em sua confissão extrajudicial, JAILSON asseverou que, quando abordou o atendente, portava um “
revólver, calibre 38, cano curto, de propriedade de um elemento conhecido por RICARDO, oriundo da cidade de Rondonópolis/MT, o qual posteriormente receberia um ‘qualquer’ pelo empréstimo da arma em questão”
.

De se consignar que o Superior Tribunal Superior, “
no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, consolidou o entendimento de que a configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão da arma utilizada no crime e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, tal como na hipótese dos autos, em que o uso do artefato foi evidenciado pela palavra da vítima
” (STJ, AgRg no REsp 1916225/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021).

Destarte, não há falar no decote da causa de aumento de pena.

Tendo em vista que os demais pedidos se referem à dosimetria da pena do apelante e, tendo o Ministério Público insurgido contra o mesmo tópico, passo à análise das teses defensivas na conclusão do voto.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público almeja a reforma da sentença para que:
1)
sejam consideradas desfavoráveis, na primeira fase dosimétrica, as circunstâncias judiciais relativas à personalidade do agente e às consequências do crime;
2)
na fase intermediária, seja realizada a compensação parcial entre a atenuante do artigo 65, III, “d”, do Código Penal e da agravante do artigo 61, I, do mesmo diploma legal, haja vista ser o acusado multirreincidente.

Em relação às vetoriais, a acusação ressalta que o agente “
possui personalidade voltada à delinquência, perpetrando infrações penais como meio de vida, razão pela qual demonstra possuir personalidade desviada [...]”
, além de o fato de alguns dos bens não ter sido restituído à vítima “
deve ser reconhecida e valorada negativamente, pois a vítima não tem que suportar as externalidades negativas decorrentes da infração penal”
.

No tocante à
personalidade
, ela compreende “
o perfil subjetivo do réu, nos aspectos moral e psicológico, pelo qual se analisa se tem ou não o caráter voltado à prática de infrações penais
” (MASSON, Cléber. Código Penal Comentado, 2a ed., Ed. Método, pág. 382 –
e-book
).

De outro lado, “
facultar ao juiz a consideração sobre a personalidade do condenado importa em conceder ao julgador um poder quase divino, de invadir toda a alma do indivíduo, para julgá-la e aplicar-lhe pena pelo que ela é, não pelo que ele, homem, fez”
(TELES, Ney Moura. Direito Penal: Parte Geral. Vol. I, São Paulo: Atlas, 2004, pg. 400/401).

Seguindo a mesma linha de raciocínio, Rogério Greco esclarece que “
o julgador não possui capacidade técnica necessária para a aferição da personalidade do agente, incapaz de ser por ele avaliada sem uma análise detida e apropriada de toda a sua vida, a começar pela infância. Somente os profissionais da saúde (psicólogos, psiquiatras, terapeutas, etc.), é que, talvez, tenham condições de avaliar essa circunstância judicial”
(Código Penal Comentado. 10a Ed., Impetus: Rio de Janeiro, 2016, p. 194).

Ocorre que o histórico criminal – ainda que fundado em condenações definitivas – não autoriza concluir que o agente apresenta personalidade voltada para o crime.

Nesse sentido:

[...] Com efeito, a Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão, alterando o seu posicionamento sobre o tema, decidiu que as condenações transitadas em julgado não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada a prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social inadequada. [...]
(STJ, AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

[...] Eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente. Precedentes da Quinta e da Sexta Turmas desta Corte. [...]
(STJ, AgRg no HC 529.501/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 18/02/2021).

De igual modo, em relação às
consequências
do crime, a não recuperação dos objetos subtraídos, os quais, por não possuírem valor expressivo para uma pessoa jurídica do ramo de telefonia – avaliados em, aproximadamente, R$ 2.640 (dois mil seiscentos e quarenta reais) –, não prestam para recrudescer a pena basilar por se tratar de fato inerente ao próprio tipo penal.

Às escâncaras, o “
crime de roubo é de natureza patrimonial e a inversão da posse da coisa subtraída é inerente a esse tipo penal. É, portanto, ilegal a exasperação da reprimenda básica das consequências se o juiz não demonstra prejuízo excessivo sofrido pela vítima
” [HC n. 102.403/DF, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, 6a TURMA, julgado em 23.2.2016, DJe 2.3.2016].

Seguindo a mesma esteira, esta Câmara já decidiu que “
o fato de a vítima ter sofrido prejuízo considerado comum (não restituição dos bens subtraídos) é incapaz de ensejar o aumento da pena-base, porquanto, ínsito ao tipo penal
” [Ap 95455/2015, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/09/2015, Publicado no DJE 25/09/2015].

Desse modo, passo à dosimetria da pena.

O crime tipificado no artigo 157, do Código Penal, prevê a pena de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

O juízo sentenciante considerou desfavorável a circunstância judicial atinente aos
antecedentes
do acusado – haja vista a existência de 4 (quatro) apontamentos com sentenças condenatórias transitadas em julgado –, e recrudesceu a pena-base em 9 (nove) meses de reclusão.

Contudo, ainda que se revele necessária a elevação da pena em razão dos argumentos supracitados, tenho que o aumento empregado na dosimetria não guarda a proporcionalidade que deve nortear o julgador na análise dosimétrica.

Embora tenha destacado a multirreincidência do acusado, a justificativa não é idônea para elevar a pena basilar em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto), conforme a jurisprudência da Corte Cidadã e deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
[...] Na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade [...]
” (STJ, AgRg no HC 649.526/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)

“
[...] O c. STJ tem entendido proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (HC 505.435/SP; AgRg no HC 600.179/SP) [...]
” (TJMT, N.U 1000771-77.2020.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021)

Desse modo, fixo a pena base em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

Na segunda fase, o
decisum
merece reforma, pois apesar de o juízo singular considerar a reincidência do agente, compensou-a com a confissão prestada em sede extrajudicial.

A
multirreincidência
do réu
não autoriza
a compensação integral, devendo preponderar, neste ponto, a agravante, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Isso porque, apesar de utilizada uma das condenações [ref. autos de Código n. 92981] para negativar a vetorial atinente aos antecedentes, os
3 (três) registros remanescentes
[ref. ao PEP n. 15774-83.2008.811.0042 – Código 128960] podem ser utilizados para a caracterização da multirreincidência.

Nesse sentido:

“[...] como consignado na sentença primeva e no acórdão recorrido, o Agravante é multirreincidente, o que está corroborado na Certidão de Antecedentes Criminais de fls. 115-116, condição essa que obsta a pretendida compensação integral entre a citada agravante e a atenuante da confissão espontânea. 4. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no REsp 1820568/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 29/06/2020).

“[...] 1. Assentado no acórdão recorrido na parte relativa à fixação da pena na segunda etapa da dosimetria que o réu ostentava mais de uma condenação geradora de reincidência, tem-se por justificada a não compensação integral com a atenuante da confissão, inexistindo, pois, ilegalidade a ser sanada. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido
” (AgRg no AREsp 1567737/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020).

“[...] 5. Tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. [...]”
(HC 543.261/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Assim, valendo-se do aumento de 1/6 (um sexto) fixo a pena intermediária em
5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Por derradeiro, considerando a fração legal de 1/3 (um terço) atinente ao
emprego de arma de fogo
[antiga redação do artigo 157, §2o, I, do Código Penal], fixo a pena definitiva de
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão
.

Tendo em vista o reajuste do
quantum
final, aliado a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência do acusado, não há se falar na procedência do pedido defensivo para alterar o regime inicial de cumprimento de pena para outro mais brando, devendo permanecer o
fechado
.

Embora não tenha sido objeto de irresignação específica, constato, ainda, que o juízo
a quo
fixou a sanção pecuniária, aleatoriamente, em
50 (cinquenta)
dias-multa, razão pela qual deve ser redimensionada pelos mesmos critérios e em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade reajustada.

Segundo profícuo escólio de Cézar Roberto Bitencourt:

“
O seu cálculo, em regra, deve ser feito em duas operações e, excepcionalmente, em três: 1a operação: estabelece-se o número de dias-multa dentro do limite estabelecido de 10 a 360. Na eleição desse número deve-se levar a gravidade do delito, as circunstâncias judiciais, as circunstâncias legais e, inclusive, as majorantes e minorantes. Enfim, com o exame desses dados fixa-se apenas a quantidade de dias-multa a ser aplicada na sentença; 2a operação: de posse do número de dias-multa obtido com a primeira operação, fixa-se o valor de cada dia-multa, nos limites estabelecidos no art. 49 e seus parágrafos, já referidos. Para essa fixação se leva em consideração, tão somente, a situação econômica do réu, pois a gravidade do delito e a culpabilidade já foram valoradas na primeira operação para fixar a quantidade de dias-multa [...]”
(Código Penal Comentado, 7a Ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 253).

Por tais razões, partindo da premissa que:
1)
a pena basilar foi recrudescida ante a existência de 1 (um) circunstância judicial negativa [
antecedentes
];
2)
considerou-se a preponderância da agravante do artigo 61, I, do Código Penal, na fração de 1/6 (um sexto) por se tratar de réu multirreincidente;
3)
presente a majorante de 1/3 (um terço) atinente ao emprego de arma de fogo, estabeleço a sanção pecuniária em
16 (dezesseis) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

Com essas considerações:

1)
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO para majorar a pena do réu para
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão
, e pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, conservando o regime
fechado
fixado na sentença.

2)
DESPROVEJO
o apelo de
JAILSON CARLOS PRAXEDES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022